Tribunal: TJDFT
Processo: 0714126-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução nos termos do art. 771, parágrafo único do CPC. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240 /STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 485, III, § 1o do CPC.
2. No caso, o exequente originário já havia comunicado ao Juízo a cessão do crédito exequendo e, embora não tivesse ainda promovido a habilitação da cessionária nos autos, é certo que a intimação para prosseguimento do feito efetivada na pessoa do cedente não tem o efeito de caracterizar o abandono do processo nos termos do art. art. 485, III, § 1o do CPC. 2.1. “A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (AgInt no REsp 1.466.279/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.